Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721871-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual da ação subjacente na qualidade de fiscal da ordem jurídica, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator